Tribunal: TJMT
Processo: 1030919-37.2021.8.11.0001
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-09-02
Data de publicação: 2022-09-06

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ROSECLEIA DA SILVA E SILVA - CPF: 952.928.881-68 (RECORRENTE), IVANILDO SANTOS DE OLIVEIRA - CPF: 473.916.851-00 (ADVOGADO), BANCO BRADESCARD S.A - CNPJ: 04.184.779/0001-01 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCARD S.A - CNPJ: 04.184.779/0001-01 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

Recurso Inominado:

1030919-37.2021.8.11.0001

Data do Julgamento:

02/09/2022

Origem:

Oitavo Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente/Recorrido (a):

ROSECLEIA DA SILVA E SILVA

Recorrente/Recorrido (a):

BANCO BRADESCARD S.A

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

E M E N T A

RECURSOS INOMINADOS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RELAÇÃO JURÍDICA INCONTROVERSA. SENHA PESSOAL SEM AUTORIZAÇÃO. ALTERAÇÃO DE SENHA SOLICITADA. INÉRCIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. TENTATIVA DE RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA SEM ÊXITO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO DA RECLAMADA CONHECIDO E IMPROVIDO. RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Trata-se de ação indenizatória em que a parte autora sustenta que é titular de cartão de crédito administrado pela reclamada. Aduz que passou a sofrer problemas no uso do referido cartão, uma vez que a senha utilizada não autorizava a realização de pagamentos. Informa que ficou impossibilidade de utilizar os valores disponíveis em sua conta. Sustenta que tentou diversas vezes solicitar nova senha junto a reclamada, sem êxito. Busca a condenação da empresa na obrigação de fazer consistente na disponibilização de nova senha, além de indenização por danos morais.

2.

Dessa maneira, extrai-se que a petição inicial foi instruída com imagens fotográficas demonstrando que a Autora era, de fato, titular do cartão de crédito de final n. 6058 e que buscou a Requerida com a finalidade de obter a nova senha para o cartão. Por outro lado, a contestação apresentada nos autos se revela demasiadamente genérica, não esclarecendo minimante o motivo pelo qual não forneceu a senha ou o porquê demorou em fornecê-la, assim, não se desincumbiu de seu ônus probatório a teor do que dispõe o artigo 373, II, CPC.

3.

Quando a prestadora de serviço soluciona prontamente o infortúnio, minimizando eventuais transtornos e aborrecimentos, não se verifica a configuração do dano moral. No entanto, quando sua conduta é de resistência a reparação do erro cometido, como no caso em tela, fazendo com que o consumidor seja submetido a um calvário para o fim de obter o seu direito, caracteriza-se o dano moral.

4.

Quantum indenizatório a ser fixado em R$ 3.000,00 (três mil reais) que guarda relação com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

5.

Sentença parcialmente reformada.

6.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de ação indenizatória em que a parte autora sustenta que é titular de cartão de crédito administrado pela reclamada. Aduz que passou a sofrer problemas no uso do referido cartão, uma vez que a senha utilizada não autorizada a realização de pagamentos. Informa que ficou impossibilidade de utilizar os valores disponíveis em sua conta. Sustenta que tentou diversas vezes solicitar nova senha junto a reclamada, sem êxito. Busca a condenação da empresa na obrigação de fazer consistente na disponibilização de nova senha, além de indenização por danos morais.

Contestado o feito
,
foi proferida sentença de parcial procedência nos seguintes termos:

Ante o exposto, com fulcro no art. 487, I do CPC c.c. art. 6o da Lei no. 9.099/95, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos da inicial para: a) DETERMINAR que a Requerida encaminhe nova senha DIRETAMENTE a Autora, no prazo de 15 dias, sob pena de multa fixa no valor de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais); e b) JULGAR IMPROCEDENTE o pedido de indenização por danos morais.

Ambas as partes apresentaram recurso inominado.

A Autora
busca a condenação da empresa ao pagamento de indenização por danos morais.

Por sua vez, a instituição financeira se insurge somente em face da multa por descumprimento, postulando pela sua redução.

Aportaram aos autos as contrarrazões recursais.

É o que merece registro.

VOTO

Colendos Pares;

Conheço dos recursos inominados, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

No que tange ao
reconhecimento da falha na prestação do serviço
o Juízo de origem analisou com percuciência as provas contidas nos autos e aplicou o Direito corretamente, fazendo justiça no caso em apreço.

Nestas circunstâncias, a sentença deve ser mantida pelos próprios fundamentos, incidindo o artigo 46 da Lei n.o 9.099/95, com os acréscimos constantes na ementa:

“Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

Por outro lado, entendo que os fatos narrados pelo consumidor ultrapassaram a barreira do mero aborrecimento, devendo a sentença ser reformada tão somente no que se refere a pretensão indenizatória.

Analisando detidamente os fatos e documentos anexados ao processo, verifica-se que a consumidora permanece desde novembro/2020 com dificuldades para utilizar seu cartão em razão da recusa de sua senha pessoal.

Ressalto que foram registrados diversos protocolos em canais de atendimento online e até mesmo junto ao PROCON Cuiabá para tentativa de solução administrativa, entretanto, a instituição financeira permaneceu inerte frente aos relatos da autora, de modo que a senha pessoal somente foi alterada após a concessão da tutela de urgência deferida nos autos.

Assim, resta evidente a falha na prestação do serviço da reclamada, que dificultou o acesso da autora as suas finanças e não proporcionou meios para que a senha fosse alterada de forma célere.

Assim, no que tange ao pedido de reparação à titulo de Dano Moral, entendo que a conduta da Reclamada causou abalo moral passível de indenização

É cediço que, para a fixação do valor da indenização, deve-se obedecer aos princípios da equidade e moderação, bem como sopesar a capacidade econômica das partes, a intensidade do sofrimento do ofendido, a gravidade, a repercussão da ofensa e o grau do dolo ou da culpa do responsável.

A reparação civil possui um tríplice escopo: indenizatório, punitivo e pedagógico, devendo objetivar tanto a compensação do mal justo experimentado pelo ofendido quanto a punição do causador do dano, desestimulando-o à repetição do ato.

Destarte, entendo que, no caso em análise, levando-se em conta a natureza da ofensa, a situação econômica da ofensora e ofendida, bem como o como as circunstâncias em que os fatos se desenvolveram, plausível a fixação da indenização em
R$ 3.000,00 (três mil reais),
considerando a
via crucis
percorrida pela consumidora para utilizar seu cartão e senha pessoal, e a inércia da reclamada em resolver administrativamente os fatos.

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso interposto por
ROSECLEIA DA SILVA E SILVA
, ante a sua tempestividade e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para condenar a empresa demandada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Este valor deverá ser corrigido monetariamente pelo índice INPC/IBGE, a partir desta data, e acrescido de juros moratórios de 1% (um ponto percentual) ao mês, a partir da citação.

Por consequência,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo Recorrente
BANCO BRADESCARD S.A
condenando-a ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 15% (quinze pontos percentuais) sobre o valor da condenação.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2022